Tribunal: STF
Processo: Rcl 83317
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Rondelli Comércio e Transporte Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT 17), nos autos do Processo nº 0000520-97.2023.5.17.0181, mediante o qual se teria desrespeitado a eficácia da tese do ARE 1.121.633 (vinculado ao Tema nº 1046 da Repercussão Geral) e a Súmula Vinculante nº 10.



    Rondelli Comércio e Transporte Ltda. narra que, na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Alessandra Ferreira de Araújo Knaak, ora beneficiária, “no qual foi reconhecido à trabalhadora, uma auxiliar de serviços gerais, o direito ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%).” (e-doc. 1, p. 3)



    Expõe que a autoridade reclamada “afastou a validade da cláusula vigésima quinta da convenção coletiva de trabalho de 2021/2023”, a qual foi “legitimamente negociada e firmada entre os sindicatos das categorias econômica e profissional envolvidas no litígio”, o que viola o entendimento firmado por esta Suprema Corte no que decidido no Tema nº 1.046 da RG. 



    Ademais, sustenta violação à Súmula Vinculante nº 10, pois o TRT 17 teria negado vigência à cláusula de convenção coletiva 



    “por decisão de um órgão fracionário, de uma turma, sem submeter a questão ao Plenário ou ao Órgão Especial daquela Corte, o que representa clara violação ao entendimento cristalizado na Súmula Vinculante 10, deste Supremo Tribunal Federal, bem assim ao artigo 97 da Constituição da República.” (e-doc. 1, p. 6)



    Requer, por fim, 



    “a) A concessão de liminar para que seja determinada suspensão do processo originário, tombado sob nº 0000520-97.2023.5.17.0181, que tramita perante o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região;



    (...)



    d) A confirmação da medida liminar e a consequente procedência da presente Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassado o acórdão proferido pelo TRT da 17ª Região nos autos do Processo nº 0000520-97.2023.5.17.0181;” (e-doc. 1, p. 11)



    É o relatório. Decido.  



    A jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:  



    “Art. 988. […]  



    § 5º É inadmissível a reclamação:   



    […]  



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:    



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).     



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  



    Na espécie, não se encontra satisfeito o requisito do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC para conhecimento da reclamação com paradigma em tese da repercussão geral, encontrando-se pendente, no TST, a análise do agravo em recurso de revista.  



    No mais, no que se refere à alegada violação à Súmula Vinculante nº 10, transcrevo trecho de interesse da sentença de primeiro grau:



     



    DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE



    Realizada diligência técnico pericial, o laudo em anexo ( Idcdae085) informou que a autora — ocupante da função de ‘auxiliar de serviços Gerais’ —, trabalhou exercendo atividades de limpeza e recolhimento de lixo nas dependências do demandado, o qual possui 6 banheiros (3 masculinos e 3 femininos), sendo o conjunto (feminino e masculino) para o setor de estacionamento, loja (atendimento) e administrativo (depósito).  O Sr. Perito estimou que cerca de 500 (quinhentas) pessoas por dia circulam pelo estabelecimento.  



    Informou ainda que a autora realizava a limpeza dos banheiros diariamente, não existindo rodízio ou tempo fixo determinado, sendo a mesma responsável pela higienização e recolhimento de lixo das instalações sanitárias da reclamada. 



    Prosseguindo, narra o Sr Expert que  



    ‘...Certamente as instalações sanitárias do setor administrativo da Reclamada não são de uso público visto tratar-se de empresa privada e ser destinada exclusivamente ao uso pelos 62 empregados. Porém, os banheiros da loja e do estacionamento por vezes eram usados por aproximadamente 350 pessoas, sendo clientes ou não, fornecedores e até transeuntes. 



      O uso coletivo de grande circulação de pessoas fora constatado considerando o elevado número de colaboradores e clientes da Reclamada proporcional à quantidade de instalações sanitárias. Frisa-se que foi a Reclamada quem informou o quantitativo de 350 pessoas ao menos circulando pelo estabelecimento por dia e no período de 01 mês até 10.500 pessoas.



      Portanto, limpar instalações sanitárias recolhendo lixo onde há grande circulação de pessoas permite enquadrar o adicional de insalubridade em grau máximo nas atividades e operações realizadas pela Reclamante.  



    Ao concluir o laudo pericial, o Louvado do Juízo informa que ‘As atividades e operações exercidas pela Reclamante ENSEJAM A PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO, conforme preconiza o Anexo n° 14 da NR15, pois a higienização de instalações sanitárias de grande circulação de pessoas e a respectiva coleta de lixo não se equiparam à limpeza em residências e escritórios, incidindo portanto o disposto quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.’ 



     Isto posto, confirmada a limpeza, pela trabalhadora, de banheiros com grande circulação de pessoas, na forma da súmula 448 do C. TST,  conforme descrito no laudo, ela é credora do  adicional de insalubridade no percentual de 40%, e, dada a habitualidade, com repercussões em férias + 1/3, gratificação natalina e depósitos de FGTS, tudo conforme se apurar em sede de liquidação de sentença, observando-se, quanto à base de cálculo, o valor do salário mínimo. 



    Indevidos reflexos em RSR, por força da OJ nº 103 da SDI-1, do C. TST.



    Autorizo a dedução dos valores comprovadamente quitados a idêntico título, cujos documentos comprobatórios do respectivo pagamento tiverem sido juntados aos autos até a prolação deste decisum”. 



    A decisão foi mantido em acórdão do TRT 17 assim fundamentado:



    “A Convenção Coletiva de Trabalho, vigente no período de 01/11/2021 a 31/10/2023, assim dispôs na Cláusula Vigésima Quinta: 



    ‘CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 



    As empresas do ramo de Comércio Atacarejo e Varejista de Gêneros alimentícios, que possuírem serviços de limpeza primarizado, fica definido o pagamento do adicional de insalubridade exclusivamente para os empregados que atuam no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 



    PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica estabelecido o grau de enquadramento para o adicional de insalubridade conforme previsto no ‘caput’ desta cláusula em GRAU MÍNIMO, portanto, fica a empresa obrigada ao pagamento no percentual de 10% (dez por cento) ao mês, calculado sobre o salário mínimo vigente. 



    PARÁGRAFO SEGUNDO: As empresas que já pagam um percentual acima do estabelecido no parágrafo primeiro não poderá reduzir o referido percentual.’



     Veja-se que os atores coletivos negociaram o pagamento do adicional de insalubridade em grau mínimo para os trabalhadores que se ativaram no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. Todavia, esse fato não impede que o trabalhador busque o Poder Judiciário para obter o reconhecimento ao direito ao adicional que porventura se revelar adequado às condições de trabalho submetidas. 



    É necessário pontuar que o meio ambiente de trabalho foi consagrado como direito fundamental nos artigos 1º, 7º, XXII, 196, 200 (II e VIII) e 225 da Constituição Federal, proteção que foi reafirmada pelo STF no ARE 664335 (Tema 555 de Repercussão Geral), devendo também ser mencionada, em nível internacional, a elevação da saúde e segurança no trabalho como princípio fundamental pela OIT em 2022, materializado nas Convenções 155 e 187, com destaque para a meta 8.8 da Agenda 2030, da ONU. Nesse passo, revela-se inespecífica a pretensão de aplicação da tese 1.046, fixada pelo STF, até porque o próprio art. 611-B, da CLT, estabelece que constitui objeto ilícito de convenção coletiva a supressão ou redução do adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Registro, ainda, que o grau de insalubridade, deve ser determinado mediante avaliação técnica, conforme NR-15 do Ministério do Trabalho.



    Portanto, a interpretação possível à referida cláusula, inclusive de modo a proporcionar a necessária harmonia com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, é a que não gera óbice ao trabalhador buscar o reconhecimento judicial do adicional específico, todavia, autorizando-se a dedução do que foi efetivamente pago pelo exercício da referida previsão.



    (...) 



    Foi produzido laudo pericial judicial, assim relatando a respeito do trabalho da reclamante:



    (...)



    Exarou a seguinte conclusão: 



    ‘As atividades e operações exercidas pela Reclamante ENSEJAM A PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO, conforme preconiza o Anexo n° 14 da NR15, pois a higienização de instalações sanitárias de grande circulação de pessoas e a respectiva coleta de lixo não se equiparam à limpeza em residências e escritórios, incidindo portanto o disposto quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.’ 



    Quanto aos equipamentos individuais de proteção, cumpre salientar que a exposição é qualitativa. O perito deixou claro tanto no corpo do laudo quanto nos esclarecimentos que ‘para risco biológico não existem EPIs capazes de neutralizar/eliminar o risco. Veja os EPIs fornecidos não possuem o condão de neutralizar a exposição aos riscos biológicos’. 



    Portanto, diante dos elementos proporcionados por meio da prova técnica produzida, não há fundamento para a revisão do julgado. Por fim, cumpre mencionar que a r. sentença expressamente autorizou a dedução dos valores pagos sob idêntico título. 



    Nego provimento.” (e-doc. 4)



    Entendo que não há que falar em violação à Súmula Vinculante nº 10, uma vez que não houve afastamento de norma infraconstitucional por juízo de inconstitucionalidade, direta ou indiretamente, mas mera interpretação sistemática de cláusula normativa, após análise do conjunto fático-probatório dos autos.



    Com efeito, não há pertinência temática entre o paradigma de confronto e a matéria debatida no acórdão reclamado, incidindo iterativa jurisprudência do STF que exige aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para conhecimento da reclamação. Nesse sentido:  



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Dessa perspectiva, entendo que o debate nos autos deve se desenvolver nas vias recursais, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).  Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente